Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. REVISTA PESSOAL NO SUPERMERCADO. SUSPEITA DE FURTO NÃO CONFIRMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso da parte consumidora (majoração dos danos morais): matéria devolvida à Turma Recursal
II. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Arts. 2o, 3o. 6o e 14o).
III. Apesar de viável a realização de revista pessoal em casos de suspeita de furto em estabelecimento comercial (exercício regular do direito de propriedade), é imprescindível que a desconfiança esteja baseada em indícios concretos, bem como que a abordagem não exceda a esfera do razoável. Precedente: TJDFT, 1a TR, Acórdão no 902449.
IV. Os danos morais decorreram do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeado pelo evento (suspeita de furto de aparelho de barbear).
V. O valor da reparação deve guardar correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.
VI. Na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano moral, apenas se mostra viável a reforma desse quadro se flagrante o ferimento ao aludido princípio, o que não se divisa no caso concreto. Com efeito, o valor da condenação (R$ 1.500,00) mostra-se suficiente a compensar os dissabores decorrentes da defeituosa prestação de serviço, além de ser condizente às circunstâncias do caso concreto. Isso porque, ao que consta, a requerente foi abordada já no caixa (estava sozinha, não conhecia ninguém – Id 13166387, e a empresa logo entrou em contato para se retratar – áudio Id 13166367), de sorte que a quantia fixada se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados, à míngua de contundente evidência de maiores excessos na abordagem, bem como de que os fatos tenham causado consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal ou social do consumidor. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão 1016393, e 3a Turma Recursal, Acórdão 1098391.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, Art. 98, § 3o).